Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709409-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO MARCELO HADLER GOMEZ AGRAVADO: GIOVANA MELISSA AGOSTINI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PABLO MARCELO HADLER GOMEZ contra decisão de ID 146616791 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de GIOVANA MELISSA AGOSTINI, que declarou a nulidade da citação realizada pelo aplicativo Whatsapp. Todavia, verifica-se que a agravada já foi citada, por meio de AR, recebido no dia 29/5/2023 (ID 160955613, autos de origem), de forma que resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora